Tribunal: TJDFT
Processo: 0743120-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743120-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, o Distrito Federal, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, determinando a remessa dos autos à Contadoria para cálculo dos juros de mora, mas rejeitando as alegações de inexigibilidade do título e de anatocismo. O agravante alega que o título é inexigível, constituindo coisa julgada inconstitucional. Aduz que o acórdão deixou de observar o Tema no 864, dos recursos extraordinários. Assevera ser inviável cumular a Selic com juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. Aduz que a taxa Selic deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, por já ser composta de correção monetária e juros, a fim de evitar anatocismo. Afirma que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/CNJ, é inconstitucional, por violar os princípios do planejamento, da separação dos poderes e da isonomia. Aponta haver excesso de execução, conforme parecer técnico. Acresce não haver valores incontroversos a serem pagos, haja vista a alegação de inexigibilidade da obrigação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para extinguir o cumprimento de sentença, ou para determinar a aplicação da Selic na forma simples. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para o deferimento imediato. Isso porque a possibilidade de requisição do pagamento quanto à parcela incontroversa somente se aplica à hipótese de impugnação parcial, como expresso na parte inicial do § 4o do art. 535, do CPC. No caso, como a impugnação é total, descabe o prosseguimento do feito antes da preclusão da decisão respectiva, ressalva que não se fez constar da decisão agravada. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator